Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM NÃO PERTENCENTE À DEVEDORA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CIÊNCIA DA FRAUDE E MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADAS. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante-autor, que alega a existência de omissões no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. As questões referentes à existência da Ação Civil Pública, na qual foi decretada a indisponibilidade dos bens de um dos envolvidos com a empresa executada foi devidamente examinada no acórdão embargado, tal como suscitada no recurso de apelação, não havendo omissão a ser sanada.
4. Verificada omissão do acórdão quanto ao conteúdo de um dos documentos mencionado no recurso de apelação, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, contudo, sem efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.